Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017969-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (ADVOGADO), WILLIAN PEDRO ALVES - CPF: 104.599.674-28 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), NATAN CARDOSO DE SOUZA - CPF: 024.319.061-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO COMPLEXO – RÉU FORAGIDO – QUESTÃO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

“[...] A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.”
(STJ - AgRg no HC n. 704.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.12.2021).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
Willian Pedro Alves
, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

A defesa alega que a decisão é genérica e carece de fundamentação, uma vez que não demonstrou de que forma a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública.

Sustenta, também, a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, considerando que
“a segregação cautelar foi decretada há mais de 485 dias e até o momento não foi oferecida Denúncia em desfavor do paciente”.

Defende a inexistência de fundamentos da prisão preventiva, bem como ausência de provas concretas da participação do paciente no crime, eis que
“as medidas constritivas da liberdade só podem ser decretadas como ultima ratio”.

Ao final, pede
, o recolhimento do mandado de prisão expedido
, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão,
diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente
.

A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para determinar que o magistrado singular apreciasse o pedido de revogação da custódia preventiva formulado na origem (Id. 224577662).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
226130659
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
Id. 230835163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal. Reclama ainda, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“
a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
- o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas".. (...)”
(STJ – RHC n. 1.27.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.05.2021) Destaquei

Na hipótese, verifico que, ao contrário do alegado pelo impetrante, as decisões proferidas pelo juízo
a quo
estão devidamente fundamentadas na presença dos requisitos e pressupostos legais que autorizam a imposição da medida excepcional. Não fosse o bastante, extrai-se dos documentos juntados que o paciente ainda está foragido.

E do STJ, extraio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
(...) 1.
A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada
. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente. (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 704.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.12.2021) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 26 deste Tribunal:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Colaciono, então, trecho do
decisum
que decretou a prisão preventiva na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
Na espécie, encontra-se presente o “periculum libertatis”, sendo a prisão imperiosa para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o representado empreendeu fuga após a prática do crime e se encontra em local incerto e não sabido
.

Também há demonstrado nos autos indícios suficientes de autoria, estes caracterizados pelo desdobramento das investigações contidas no referido inquérito policial.

Nesta linha de raciocínio, concluo que a prisão preventiva do representado se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Além disso, a motivação e consequentemente o modus operandi, esclarecem a periculosidade do representado, o que justifica a segregação imediata, também como medida apta à garantia da ordem pública, sendo temerário, por ora, que se aguarde o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para só então afastá-los do seio da sociedade.

Frise-se que o estado de liberdade do representado gera perigo concreto a toda coletividade, pois segundo os elementos de informação constantes dos autos, o representado é perigoso e acredita na certeza da impunidade, em verdadeiro desdém com a Justiça e órgãos de segurança pública.

Dada a gravidade concreta da conduta do representado, a prisão se mostra necessária com o fito de garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações

criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”.

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime.

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio doloso qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, como uma das condições objetivas para decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).

Dessa forma, existindo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de dois dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão do representado WILLIAN PEDRO ALVES (CPF nº 104.599.674- 28), o que faço nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-me consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988”.
(Id. 223701679).

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com destaque na gravidade concreta do delito “
homicídio doloso qualificado, por motivo fútil”
, em razão da conduta do paciente e periculosidade social do agente que
“ após desavença com a vítima por conta da gravação de um áudio, o suspeito ficou muito nervoso e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima que foi à óbito. Em seguida, o suspeito empreendeu fuga”
, confira-se a decisão que manteve a Prisão Preventiva:

“[...]
O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa em favor do investigado não merece ser acolhido, haja vista a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica capaz de embasar a revisão do entendimento judicial anteriormente exarado.

No presente caso, os requisitos e pressupostos para decretação e manutenção da custódia cautelar em desfavor do representado encontram-se bem esposados, conforme se verifica da decisão deste Juízo que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva.

Na espécie, a prisão preventiva do suspeito foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta da conduta do suspeito que, após desavença com a vítima por conta da gravação de um áudio, o suspeito ficou muito nervoso e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima que foi à óbito. Em seguida, o suspeito empreendeu fuga.

Cumpre ressaltar, ainda, que a prisão preventiva do representado se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, já que este se EVADIU do distrito da culpa após a prática delitiva, dando mostras que pretende se furtar à aplicação da lei penal, o que reforça ainda mais a necessidade da custódia cautelar.
(...)

Além disso, a motivação e consequentemente o "modus operandi" esclarecem a periculosidade do representado, sendo temerário, por ora, que se aguarde o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para só então afastá-lo do seio da sociedade
”.

(Id. 162249982 – dos autos de origem).

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
em seus pronunciamentos judiciais, a restrição da liberdade do paciente se mostra indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, visto que restou evidente o intento do paciente em não ser responsabilizado criminalmente, já que vem se ocultado da Justiça, permanecendo foragido.

A propósito, em casos assim, nos quais as circunstâncias do delito superam as usuais e demonstram uma maior gravidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a Prisão Preventiva. Confira-se:

“[..]
RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2. É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. 3.
A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer
“a Prisão Preventiva é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, logo após à prática criminosa, evadiu-se do distrito da culpa e, até o presente momento, não foi encontrado. Essa conduta demonstra que o increpado, repita-se, pretende se furtar da responsabilização de seus atos, os quais, notadamente, são da mais elevada gravidade”.
(Id. 230835163)

Por outro lado, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo nas investigações, posto que, como dito alhures, a maior delonga no inquérito policial somente seria admitida como fundamento para o afastamento da custódia cautelar, se o paciente estivesse preso desde o início da fase administrativa, o que não ocorre no presente caso, até mesmo porque não se tem notícias de que o mandado prisional foi cumprido
, ou seja, atualmente, ele segue foragido. Assim, em regra, a alegação de excesso de prazo fica superada.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 4. No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau analisou o pedido de liberdade provisória menos de um mês depois da decretação da prisão cautelar, de modo que não há ilegalidade em afirmar que os motivos que ensejaram a medida seguem presentes no caso concreto. 5.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
Precedentes. 6. A prisão preventiva foi decretada em 19/4/2022, mas não foi cumprida - já que o paciente continua foragido -, de modo que não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. (...)
(RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022) Destaquei

Vale destacar que se trata de investigação complexa, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado consumado, sendo certo que o trâmite procedimental, dadas as especificidades do caso, ainda segue sob o signo da razoabilidade temporal.

Assim, não obstante as alegações da impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

Cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2.
A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita
. (...) 7. Recurso ordinário improvido”
. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI) Destaquei

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024